Tribunal: TJPA
Processo: 0009973-51.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE TRANSPORTAR ? ABSOLVIÇÃO AFASTADA ? REGIME INICIAL SEMIABERTO. O valor do depoimento testemunhal de servidores públicos, policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas. O quantum da pena final aplicada ao Apelante, que foi superior a quatro anos e não excede a oito, inviável o regime fechado, uma vez que o cabível, nos termos do art. 33, §2º, ?b? do CP, é o semiaberto. Recurso parcialmente provido e Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00099735120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROBERTO DA COSTA MARTINS) E RAFAEL FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKI KOZU)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE TRANSPORTAR - ABSOLVIÇÃO AFASTADA - REGIME INICIAL SEMIABERTO. O valor do depoimento testemunhal de servidores públicos, policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas. O
quantum
da pena final aplicada ao Apelante, que foi superior a quatro anos e não excede a oito, inviável o regime fechado, uma vez que o cabível, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CP, é o semiaberto. Recurso parcialmente provido e Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar parcial provimento a um recurso e negar provimento a outro, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00099735120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROBERTO DA COSTA MARTINS) E RAFAEL FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKI KOZU)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA e RAFAEL FEITOSA

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, da lei 11.343/06 do CP, fixando a pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado e pagamento de 500 dias multa para cada um dos réus.

Narra a denúncia que:
¿(...) no dia 18/05/2015, o APF OSWALDO recebeu a informação de que um veículo Kadett viria de Manaus para Belém, através de balsa flutuante, em cima de um caminhão cegonha. De posse de tal informação os policiais realizaram diligências e descobriram que o veículo citado seria entregue no município de Marituba - PA, através do caminhão cegonha da empresa TRANSLILIAN. Sendo assim, no final do dia 20/05/2015, os policiais acompanharam a chegada do veículo na chegada em Marituba - PA, e perceberam que o veículo KADETT fora retirado do caminhão cegonha e colocado em cima de um caminhão guincho. (...) os policiais notaram que os denunciados DAVID HUMBERTO ALVES MACEDO e CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA conversavam com o borracheiro, para que fosse feita a retirada das rodas do veículo KADETT, para que os denunciados pudessem colocá-las no porta-malas do taxi SIENA, enquanto que o denunciado RAFAEL FEITOSA recebia o veículo que estava em cima do caminhão guincho. (...) os policiais decidiram abordar os denunciados e os prenderam em flagrante delito, após constatarem que dentro dos pneus retirados do ¿kadett¿ estavam recheados de substância com coloração e aspecto semelhante à pasta base de cocaína. (...)¿.
(sic)

Denúncia recebida em 22 de julho de 2015, fl. 72.

Aponta o Apelante RAFAEL FEITOSA a negativa de autoria, bem como a ausência de provas para a condenação. Aduz que o regime fechado fixado pelo MM. Juízo está em desacordo com o entendimento pacífico deste e. Tribunal. Alega que desconhecia a existência da droga e apenas tentou ajudar um amigo. Informa que havendo dúvidas deve o julgador optar pela absolvição do réu. Pretende sua absolvição ou a redução da pena no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 309-311.

O recorrente CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA alega que não teve nenhuma participação na conduta delituosa descrita na denúncia. Aponta a insuficiência de provas, alegando que a decisão do MM. Juízo é manifestamente contrária à prova dos autos.

Contrarrazões às fls. 329-334.

Parecer ministerial pelo conhecimento dos recursos, pelo parcial provimento do recurso de RAFAEL FEITOSA e improvimento do apelo de CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA.

É o relatório do necessário. À douta revisão

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00099735120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROBERTO DA COSTA MARTINS) E RAFAEL FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKI KOZU)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA e RAFAEL FEITOSA

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, da lei 11.343/06 do CP, fixando a pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado e pagamento de 500 dias multa para cada um dos réus.

Narra a denúncia que:
¿(...) no dia 18/05/2015, o APF OSWALDO recebeu a informação de que um veículo Kadett viria de Manaus para Belém, através de balsa flutuante, em cima de um caminhão cegonha. De posse de tal informação os policiais realizaram diligências e descobriram que o veículo citado seria entregue no município de Marituba - PA, através do caminhão cegonha da empresa TRANSLILIAN. Sendo assim, no final do dia 20/05/2015, os policiais acompanharam a chegada do veículo na chegada em Marituba - PA, e perceberam que o veículo KADETT fora retirado do caminhão cegonha e colocado em cima de um caminhão guincho. (...) os policiais notaram que os denunciados DAVID HUMBERTO ALVES MACEDO e CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA conversavam com o borracheiro, para que fosse feita a retirada das rodas do veículo KADETT, para que os denunciados pudessem colocá-las no porta-malas do taxi SIENA, enquanto que o denunciado RAFAEL FEITOSA recebia o veículo que estava em cima do caminhão guincho. (...) os policiais decidiram abordar os denunciados e os prenderam em flagrante delito, após constatarem que dentro dos pneus retirados do ¿kadett¿ estavam recheados de substância com coloração e aspecto semelhante à pasta base de cocaína. (...)¿.
(sic)

Aponta o Apelante RAFAEL FEITOSA a negativa de autoria, bem como a ausência de provas para a condenação. Aduz que o regime fechado fixado pelo MM. Juízo está em desacordo com o entendimento pacífico deste e. Tribunal. Alega que desconhecia a existência da droga e apenas tentou ajudar um amigo. Informa que havendo dúvidas deve o julgador optar pela absolvição do réu. Pretende sua absolvição ou a redução da pena ao mínimo legal.

Por sua vez, o recorrente CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA alega que não teve nenhuma participação na conduta delituosa descrita na denúncia. Aponta a insuficiência de provas, alegando que a decisão do MM. Juízo é manifestamente contrária à prova dos autos.

A materialidade do delito em tela resta comprovada diante dos documentos de fls. 11-13, 18-20 (apenso) e 100-103, comprovando que a substância apreendida se tratava de cocaína.

Ambos os réus negaram a autoria do delito. Entretanto, compulsando os autos, verifico que os policiais federais responsáveis pela investigação e prisão em flagrante afirmaram a veracidade da denúncia.

A testemunha, policial OSWALDO LUIZ BATISTA DE MIRANDA BARBOSA, afirmou em seu depoimento que:
¿(...) foram realizadas diligências que identificaram um veículo com as características da informação e que seria entregue em Marituba; (...) no final do dia o veículo foi descarregado do caminhão cegonha no município de Marituba e novamente colocado em cima de um caminhão guincho; que a equipe de policiais federais detectou a presença de alguns indivíduos que orientavam os funcionários da transportadora no embarque e desembarque do Kadett; (...) que os policiais federais passaram a noite monitorando o veículo; (...) que a equipe de policiais federais identificaram os indivíduos CLEVERLAND e DAVI, que conversaram com os borracheiros para retirar os pneus do Kadett e passar para o porta-malas do taxi Siena; que a equipe também constatou que outro indivíduo identificado como RAFAEL FEITOSA recebeu o Kadett do caminhão guincho; (...)¿.

A testemunha policial PEDRO HENRIQUE RAMALHO GOMES também afirmou que:
¿(...) a equipe de policiais federais detectou a presença de alguns indivíduos que orientavam os funcionários da transportadora no embarque e desembarque do Kadett; (...) que a equipe de policiais federais identificaram os indivíduos CLEVERLAND e DAVI, que conversaram com os borracheiros para retirar os pneus do Kadett e passar para o porta-malas do taxi Siena; que a equipe também constatou que outro indivíduo identificado como RAFAEL FEITOSA recebeu o Kadett do motorista do caminhão guincho; (...) que a equipe de policiais constatou que dentro dos pneus retirados do Kadett continha substância com coloração e aspecto semelhante à cocaína (...).¿

Verifico que os depoimentos acima são harmônicos e coerentes entre si, sendo prestados em sede policial e confirmados em juízo, mídia à fl. 139.

Ressalto que a droga fora encontrada dentro dos pneus retirados do veículo Kadett, procedente de Manaus. O veículo foi recebido pelo réu Rafael Feitosa na cidade de Marituba e transportado até Belém, onde foram trocados os pneus. Ademais, o documento de fl. 13 dos autos em apenso comprova que Rafael foi quem entregou o carro em Manaus a fim de ser transportado. Portanto, há comprovação nos autos de que ele foi o responsável pelo embarque do automóvel com a droga até Marituba, onde iria substituir os pneus e repassá-los ao réu Cleveland. Após, iria conduzir o veículo até Marabá. Ocorre que o referido veículo estava com o licenciamento atrasado e provavelmente não seria transportado até aquela cidade, o que demonstra que o objetivo dos réus era somente o transporte da referida droga.

O réu Cleveland afirmou em seu depoimento que iria levar, no seu taxi modelo Siena, os pneus para serem entregues a Jasson em uma praça do Conjunto Marex. Ocorre que a droga estava dentro dos referidos pneus. A ação dos réus fracassou diante da intervenção dos agentes da polícia federal, mediante a prisão dos envolvidos.

Desta forma, tenho que restou caracterizado o delito de tráfico de drogas na modalidade ¿transportar¿, nos termos do disposto no art.33, caput da lei 11.343/06.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, sendo a manutenção da condenação medida a se impor.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (destaquei)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III
- Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante
. [...] VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.) (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Do recorrente RAFAEL FEITOSA:

O MM. Juízo considerou a existência das seguintes circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade
grave diante da grande quantidade de droga transportada pelos réus (5 embalagens plásticas fechadas com fita adesiva pesando 9.645g), escondida dentro dos pneus de um carro, o que denota maior reprovabilidade da conduta, devendo ser mantida como circunstância desfavorável.

Quanto aos
motivos,
o Juízo considerou como sendo o abastecimento do comércio entre traficantes e usuários dependentes de tóxico, o que possibilitaria a aquisição da droga que faz tão mal à saúde. Desta forma, tenho que inexiste nos autos elementos que comprovem as razões que levaram o agente a cometer o crime. O magistrado considerou que a mesma não favorece o réu, entretanto, tenho que não restou demonstrado nos autos um diferencial na execução do delito, devendo tal circunstância ser considerada favorável.

Quanto às
circunstâncias,
entendo que foram devidamente fundamentadas, eis que o juízo considerou que o réu se aproveitou de um transporte ilícito da droga, dentro dos pneus de um carro, a fim de obter facilmente vantagem econômica. Logo, mantenho-a como desfavorável.

No tocante à valoração das
consequências do crime
, esta exige um
plus
que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo. Verifico que o juízo considerou como desfavorável, eis que serve como meio de alimentar o tráfico de drogas, sendo este apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. Mantenho-a valorada negativamente, eis que adoto sua fundamentação.

Sendo assim, apesar de considerar os motivos como favoráveis ao réu, mantenho a pena base da forma como fixada pelo Juízo, eis que a pena aplicada, 6 anos de reclusão, se distancia do mínimo legal apenas por um ano.

Sendo assim, comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto à fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 dias multa, eis que presentes três circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Portanto, não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes. Mantenho a compensação das causas de aumento e de diminuição previstas respectivamente nos arts. 40, V e 33, § 4º, ambos da lei 11.343/06, restando, portanto, a pena de 6 anos de reclusão e 500 dias multa.

Quanto ao regime fechado fixado pelo Juízo, ressalto que tendo em vista o
quantum
da pena final aplicada ao Apelante, que foi superior a quatro anos e não excede a oito, inviável a aplicação do regime fechado, uma vez que o regime cabível, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CP, é o semiaberto. Sendo assim, modifico o entendimento do douto Juízo

e passo a fixar o regime em semiaberto.

Do réu CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA:

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade
grave diante da grande quantidade de droga transportada pelos réus (9.645g), escondida dentro dos pneus de um carro, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta, devendo ser mantida como circunstância desfavorável.

Quanto aos
motivos,
o Juízo considerou como sendo o abastecimento do comércio entre traficantes e usuários dependentes de tóxico, o que possibilitaria a aquisição da droga que faz tão mal à saúde. Desta forma, tenho que inexiste nos autos elementos que comprovem as razões que levaram o agente a cometer o crime. O magistrado considerou que a mesma não favorece o réu, entretanto, tenho que não restou demonstrado nos autos um diferencial na execução do delito, devendo tal circunstância ser considerada favorável.

Quanto às
circunstâncias,
entendo que foram devidamente fundamentadas, eis que o juízo considerou que o réu se aproveitou de um transporte ilícito para obter facilmente vantagem econômica. Logo, mantenho-a como desfavorável ao réu, eis que bem fundamentada.

No tocante à valoração das
consequências do crime
, esta exige um
plus
que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo. Verifico que o juízo considerou como desfavorável, eis que serve como meio de alimentar o tráfico de drogas, sendo este apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. Mantenho-a valorada negativamente, eis que adoto sua fundamentação.

Quanto à
conduta social e personalidade
tenho que estão voltadas para o crime, devendo ser mantidas como desfavoráveis diante da existência de outros processos criminais em andamento e de uma condenação por roubo. Logo, comungo do entendimento do Juízo quanto ao fato de que o presente processo não se trata de um caso isolado.

Possui
antecedentes criminais
, com o trânsito em julgado de uma condenação por roubo, fl. 20-21 - apenso.

Sendo assim, mantenho a pena base em 7 anos de reclusão e 600 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena. O réu possui antecedentes criminais, como se observa à fl. 20 dos autos em apenso, portanto, não se pode considerar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.

Da leitura acurada da sentença verifico que a pena base foi fixada em 7 anos de reclusão e 600 dias multa. Ressalto que diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva deveria ser fixada em 7 anos de reclusão e 600 dias multa. Entretanto, o MM. Juízo, devido à ocorrência de um erro material na referida decisão, fixou-a em 6 anos de reclusão e 500 dias multa. Ocorre que a sentença já transitou em julgado para a acusação, não tendo havido recurso. Logo, diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a fixação da pena ao réu CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA em 6 anos de reclusão e 500 dias multa.

Quanto ao regime fechado fixado pelo Juízo, ressalto que tendo em vista o
quantum
da pena final aplicada ao Apelante, que foi superior a quatro anos e não excede a oito, inviável a aplicação do regime fechado, uma vez que o regime cabível, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CP, é o semiaberto. Sendo assim, modifico o entendimento do douto Juízo

e passo a fixar, de ofício, ao réu CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA o regime em semiaberto.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou parcial provimento ao recurso do apelante RAFAEL FEITOSA e nego provimento ao apelo do réu CLEVERLAND DOS SANTOS QUARESMA, modificando, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena a este imposta.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator